Tribunal: STJ
Processo: 0070872-12.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 985881 - SP (2025/0070872-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EDVALDO DE MORAES ALVES JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: JOAO CARLOS PEREIRA FILHO - SP249729
MARCELO ROSA MAIA - SP441623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE
ABSOLVIÇÃO. PROVAS ILÍCITAS. ABORDAGEM POLICIAL ILEGAL.
INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO
COMO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REFUTAÇÃO DESSE
ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
29/05/2025
04/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
06 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48002463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/06/2025 11:14:23
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 7a65af26-19e9-408c-a414-7e4ac233fc23

AgRg no HABEAS CORPUS No 985881 - SP (2025/0070872-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EDVALDO DE MORAES ALVES JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: JOAO CARLOS PEREIRA FILHO - SP249729
MARCELO ROSA MAIA - SP441623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE
ABSOLVIÇÃO. PROVAS ILÍCITAS. ABORDAGEM POLICIAL ILEGAL.
INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO
COMO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REFUTAÇÃO DESSE
ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trago à análise da Sexta Turma desta Corte o agravo regimental interposto
por EDVALDO DE MORAES ALVES JUNIOR contra a decisão, por mim proferida, na
qual indeferi liminarmente o
conforme esta ementa (fl. 4.634):
habeas corpus,
DIREITO PROCESSUAL PENAL
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS ILÍCITAS.
ABORDAGEM POLICIAL ILEGAL. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS: ABSOLVIÇÃO DO
DELITO DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006; APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL
DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO; E AFASTAMENTO DA
MAJORANTE DO ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006. INEVIDÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
indeferido liminarmente.
Writ
Neste recurso, a defesa afirma que as matérias apresentadas na inicial do
foram analisadas pelo Tribunal de origem, razão pela qual não haveria
writ
necessidade de impugnar o fundamento de que não se enquadrariam em nenhuma
das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal – CPP.
Documento eletrônico VDA47178189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/05/2025 01:53:58
Código de Controle do Documento: e1e46374-4acf-4158-8ac7-e2d2ff22fb29

Aduz que não tem o menor sentido afirmar que o conteúdo da Revisão
Criminal seria mera rediscussão do que já havia existido na ação penal, afinal de
contas, como resta facilmente constatado, de forma literal e sem qualquer mínimo
esforço, a matéria da prova ilícita originária nunca, jamais e em tempo algum foi sequer
(fl. 4.643).
apresentada no processo originário, e por quaisquer das Defesas
Sustenta que a análise do pedido não demanda revolvimento fático-
probatória, mas apenas a reavaliação jurídica da fundamentação.
Reitera a ilicitude das provas que embasaram a condenação, pois obtidas
mediante abordagem ilegal e atuação indevida da guarda municipal.
Pede, nesses termos, a reconsideração da decisão ou o provimento do
agravo pela Sexta Turma, reformando a decisão agravada para examinar o mérito de
todas as teses apresentadas na inicial.
Foi dispensada a oitiva da parte contrária.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
O agravante limitou-se a sustentar a possibilidade de análise das teses
deduzidas na inicial, argumentando que não se trataria de rediscussão de matéria já
decidida nos autos, uma vez que a alegação de ilegalidade das provas que
embasaram a condenação foi apresentada pela primeira vez em sede de revisão
criminal. Além disso, sustentou que não haveria necessidade de revolvimento fático-
probatório. Entretanto, não rebateu um dos fundamentos principais que motivaram o
indeferimento liminar da inicial, qual seja, a inadmissibilidade da utilização do habeas
como substitutivo de recurso próprio
corpus
– no caso, de recurso especial (fl. 139).
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA47178189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/05/2025 01:53:58
Código de Controle do Documento: e1e46374-4acf-4158-8ac7-e2d2ff22fb29

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 985.881 / SP
Número Registro: 2025/0070872-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15005048220198260545 20264423220248260000 21027984420198260000 21115512019
Sessão Virtual de
a
29/05/2025
04/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO CARLOS PEREIRA FILHO
ADVOGADOS : JOAO CARLOS PEREIRA FILHO - SP249729
MARCELO ROSA MAIA - SP441623
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EDVALDO DE MORAES ALVES JUNIOR (PRESO)
CORRÉU
: ARIE SOLOAGA CRUZ
CORRÉU
: VAGNER FRANCISCO DOS SANTOS
CORRÉU
: EDSON VAGNER PALOMBO
CORRÉU
: LUIS FERNANDO DE SOUZA MACHADO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA47930925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/06/2025 00:25:51
Código de Controle do Documento: c8efd4dc-d4ea-478b-9583-82dba75c12f4

AGRAVANTE : EDVALDO DE MORAES ALVES JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS : JOAO CARLOS PEREIRA FILHO - SP249729
MARCELO ROSA MAIA - SP441623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 29/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
04/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 04 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA47930925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/06/2025 00:25:51
Código de Controle do Documento: c8efd4dc-d4ea-478b-9583-82dba75c12f4